Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (ADVOGADO), CLAUDEMIR MONTANUCI - CPF: 468.372.801-04 (AGRAVANTE), VANIA CRISTINA MONTANUCCI - CPF: 544.418.031-68 (AGRAVANTE), LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON - CPF: 933.668.501-59 (AGRAVADO), JOSE TEOFILO RONDON - CPF: 078.440.001-63 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019320-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDEMIR MONTANUCI, VANIA CRISTINA MONTANUCCI

AGRAVADO: LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON, JOSE TEOFILO RONDON

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - POSSE DE FORÇA VELHA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 562 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Da análise das provas carreadas ao caderno processual, mormente através das imagens aéreas da área em discussão, fica claramente estabelecido que o litígio possessório discute posse de força velha, haja vista as supramencionadas imagens revelarem a existência de estrutura antiga, utilizada para prática esportiva e lazer, pelos agravantes.

II - Identificando-se claramente que a controvérsia envolve posse de força velha, não há como conceder proteção possessória em sede de liminar, a teor do que trata o artigo 562 do Código de Processo Civil, eis que ausente um dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019320-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDEMIR MONTANUCI, VANIA CRISTINA MONTANUCCI

AGRAVADO: LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON, JOSE TEOFILO RONDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VÂNIA CRISTINA MONTANUCCI e CLAUDEMIR MONTANUCI
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 100180331.2019.811.0041, ajuizada por
JOSÉ TEÓFILO RONDON e LUZIA MÁRCIA RIBEIRO RONDON
, deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado proibitório para que os demandados, ora agravantes, se abstivessem de cometer ato de
“ameaça, turbação ou esbulho da posse dos autos sobre o imóvel urbano situado à Rua João Batista S. de Oliveira (Antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre, em Cuiabá/MT, inscrito sob a matrícula no 60.284, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.”

Para tanto, narram os agravantes que o imóvel sob contenda está dividido entre duas matrículas, ambas registradas perante o Cartório do 5o Ofício desta Capital.

Aduzem que o imóvel da matrícula de no 60.284 pertence aos agravados, enquanto o da matrícula de no 75.020, pertence à ora agravante Vânia, que, além da propriedade, mantém a posse de parte do imóvel dos agravados, onde está localizada uma área de lazer composta de campo de futebol e outras edificações.

Asseveram que a ação possessória em questão é de força velha, que, por seu turno, inadmite a concessão da liminar inibitória.

Ao final, pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi concedido (id. 28886972).

Contrarrazões apresentadas (id. 33460454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019320-75.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a liminar possessória, deferida nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 100180331.2019.811.0041, ajuizada por JOSÉ TEÓFILO RONDON e LUZIA MÁRCIA RIBEIRO RONDON em face de VÂNIA CRISTINA MONTANUCCI e CLAUDEMIR MONTANUCI, deve ou não ser mantida.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os réus, ora agravantes, asseveram que a ação possessória em questão é de força velha, o que, por seu turno, inadmite a concessão da liminar inibitória.

Assiste razão aos réus, ora agravantes.

É que, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 cumulado com o artigo 567 do Código de Processo Civil
(inaudita altera parte)
, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561, será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

Nesse contexto, da análise das provas carreadas ao caderno processual, mormente através das imagens aéreas da área em discussão (ids. 28714980, 28714981, 27814984), fica claramente estabelecido que o litígio possessório em questão discute posse de força velha, haja vista que as supramencionadas imagens revelam a existência de estrutura antiga, utilizada para prática esportiva e lazer, pelos agravantes.

Ainda, a corroborar a constatação de que se trata de discussão de posse de força velha, os réus, ora agravantes, apresentaram uma declaração (id. 28714979), em que o declarante afirma locar dos agravantes a área para organização de partidas de futebol desde o ano de 2014.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da supramencionada declaração:

Portanto, identificando-se claramente que a controvérsia envolve posse de força velha, não há como conceder proteção possessória em sede de liminar, a teor do que trata o artigo 562 do Código de Processo Civil, eis que ausente um dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“INTERDITO PROIBITÓRIO. Autora impedida, por atos dos réus, de construir muro em terreno de sua propriedade. Tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, para obrigar os réus a se absterem de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse da autora. Inadmissibilidade. Fortes indícios de posse velha exercida pelos réus e seus antecessores na área litigiosa. Ausência de perigo de dano em se aguardar o julgamento do feito. Autora que não explorou nem sequer cercou o terreno desde que o adquiriu, por herança, há uma década. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248394-64.2016.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro: 05/04/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para afastar a liminar deferida pelo Juízo singular em favor dos autores, ora agravados.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO VISTA DO DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES

AGRAVO no 1019320-75.2019.811.0000

Agravantes
:
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci

Agravados
:
Luzia Marcia Riberiro Rondon e José Teofilo Rondon

Agravo
interposto pelos requeridos
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci
contra
decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
: Interdito Proibitório no. 1001803-31.2019.811.0041, proposto por
José Teófilo Rondon e Luzia Márcia Ribeiro Rondon
em face de
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci
, aqui agravantes.

DECISÃO
:
deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado proibitório
, a fim de que os requeridos, aqui agravantes, se abstenham de cometer atos de “
ameaça, turbação ou esbulho da posse sobre o imóvel objeto da lide
”, situado na Rua João Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), bairro Jardim Vista Alegre, Cuiabá, matrícula no 60.284, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Alegam que o imóvel em litígio integra duas matrículas, registradas no CRI do 5o Oficio de Cuiabá, bem assim que a matrícula no 75.020 pertence à requerida/agravante
Vânia Cristina
, enquanto que a matrícula no 60.284 pertence aos autores, aqui agravados.

Arguem terem a posse, entretanto, de parte do imóvel da matrícula no 60.284 pertence aos requeridos agravados e onde acha-se localizada uma área de lazer, composta de campo de futebol e outras edificações.

Defendem a impossibilidade da concessão da tutela inibitória, máxime por se tratar, dizem, de ação possessória, de força velha.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido pela relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, em 19.12.2019 (id. 28886972).

Contraminuta no id. 33430988, em que defenderam a revogação do efeito suspensivo e o desprovimento do Agravo, bem assim a mantença da decisão impugnada.

A i. Relatora. Desa.
Serly Marcondes Alves
proveu o agravo
, porquanto concluiu a impossibilidade de concessão da liminar postulada, por se tratar de controvérsia que envolve posse de força velha (art. 562 do CPC).

Já o i. 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, desproveu o Agravo
, ao argumento de ter restado demonstrada a turbação praticada pelos requeridos, aqui agravantes, e a posse exercida pelos autores agravados.

Pedi vista para melhor análise.

A discussão se prende no pedido formulado por
José Teófilo Rondon
e de
Luzia Márcia Ribeiro Rondon
, aqui agravados, no Interdito Proibitório que propuseram em face de
Vânia Cristina Montanucci
e
Claudemir Montanuncci
, aqui agravantes, em que os autores agravados defendem a propriedade e posse nas 02 hectares da matrícula no 60.284 situada na Rua João Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre, Cuiabá,
bem como na alegação de que parte do referido imóvel está sendo turbada pelos requeridos, aqui agravantes
.

Assim, o interdito proibitório tem por objeto a parte do imóvel, matrícula no 60.284, de superfície total de 02 hectares, de domínio dos autores, agravados, que sustentam estar sendo turbada pelos requeridos agravantes.

A liminar foi deferida após a realização de audiência de justificação.

Pois bem. Do exame que se faz do conjunto probatório não se visualiza elementos mais concretos a autorizar a proteção possessória postulada, pelo menos assim de plano.

Assim se conclui porque, por mais que se busque nos elementos obtidos, não colhe elementos a indicar em que consiste, objetivamente, a posse, enquanto realidade fática, exercida pelo autor.

Não se revela assim de modo mais palpável o poder de fato, que cada qual exerce sobre os imóveis, que são lindeiros.

De sorte que a matéria, então, reclama exame mais verticalizado, mais próprio da instrução processual.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso
interposto pelos requeridos
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020